Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-95.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Preliminares. Legitimidade passiva do Banco BMG S/A. Reconhecida. Documento trazido pela defesa consta expressamente a formalização do contrato pelo Banco recorrente. Ademais, os réus pertencem a um mesmo conglomerado, incidindo à espécie, a teoria da aparência. Interesse de agir da autora. Configurado. Dicção do art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Desnecessidade do

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Preliminares. Legitimidade passiva do Banco BMG S/A. Reconhecida. Documento trazido pela defesa consta expressamente a formalização do contrato pelo Banco recorrente. Ademais, os réus pertencem a um mesmo conglomerado, incidindo à espécie, a teoria da aparência. Interesse de agir da autora. Configurado. Dicção do art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Desnecessidade do esgotamento da via extrajudicial para o ajuizamento da presente demanda que visa a declaração de inexistência de relação jurídica atrelada a empréstimo consignado sobre seu benefício previdenciário. Não bastasse, autora comprovou diligências administrativas que não lograram êxito. Quanto ao mérito, demandante é consumidora por equiparação. Indubitável a falha na prestação do serviço. Não configuradas as hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC. É dever dos fornecedores de serviços atuar com vigilância constante quanto à integridade e veracidade dos contratos entabulados com os consumidores. Fato que se insere no risco da atividade. Instituições financeiras que não comprovaram a contratação. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato. Responsabilidade objetiva das instituições. Inexigibilidade dos débitos configurada. Necessidade de restituição dos valores indevidamente cobrados. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Repetição que deve se dar na forma simples até 30.03.2021 e, após esta data, na sua forma dobrada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência dos juros de mora a contar do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. Honorários advocatícios. Calibrados, de ofício. Possibilidade, conforme precedente do C.STJ. Fixação nos moldes do art. 85, § 2o do CPC e não por equidade como constou da sentença. Valor da condenação que não é ínfimo ou irrisório. Sentença reformada, ex officio, somente neste ponto. RECURSOS DESPROVIDOS dos réus.